Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-56.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Males ortopédicos e transtornos psicológicos – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novos laudos elaborados por médicos de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e/ou da incapacidade laborativa – Recurso da autora improvido.

Nego provimento ao recurso da autora, com observação.